Tribunal: TJBA
Processo: 8013373-23.2025.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8013373-23.2025.8.05.0146 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): APELADO: FRANKLIN BARBOSA DE CONSERVA e outros Advogado(s): ACORDÃO Apelação Criminal n. 8013373-23.2025.8.05.0146 Órgão Julgador: 2ª Turma da Segunda Câmara Criminal Apelante: Franklin Barbosa de Conserva Defensor: Defensoria Pública do Estado da Bahia Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia Apelante: Ministério Público do Estado da Bahia Apelado: Franklin Barbosa de Conserva Relator: Des. Nilson Castelo Branco DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. FURTO DURANTE O REPOUSO NOTURNO. RECURSO DA DEFESA. PUGNA PELO RECONHECIMENTO DA AUSÊNCIA DE ANIMUS FURANDI. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE, AUTORIA E DOLO ESPECÍFICO CONFIGURADOS. PEDIDO DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. CONTUMÁCIA DELITIVA EM CRIMES PATRIMONIAIS. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA LEGÍTIMA DEFESA. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. PEDIDO DE REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA. NÃO ACOLHIMENTO. RECURSO MINISTERIAL. RECONHECIMENTO DE MAUS ANTECEDENTES EM FACE DA MULTIRREINCIDÊNCIA. ACOLHIMENTO. ALTERAÇÃO DO REGIME PRISIONAL PARA O FECHADO. POSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO. PARECER DA PROCURADORIA PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO DEFENSIVO E PROVIMENTO DO RECURSO MINISTERIAL. RECURSOS CONHECIDOS. APELO DEFENSIVO DESPROVIDO. APELO MINISTERIAL PROVIDO. I. CASO EM EXAME: 1. Trata-se de Apelações Criminais interpostas por Franklin Barbosa de Conserva e pelo Ministério Público do Estado da Bahia contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 155, § 1º, do Código Penal, à pena de 01 (um) ano, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 15 (quinze) dias-multa, negando-lhe o direito de recorrer em liberdade. A Defesa postulou a absolvição por ausência de dolo específico, o reconhecimento da legítima defesa e da insignificância, bem como, subsidiariamente, a revisão da dosimetria, o afastamento da majorante do repouso noturno, a fixação de regime aberto, a substituição da pena por restritivas de direitos e a revogação da prisão preventiva. O Ministério Público requereu a valoração negativa dos antecedentes criminais na primeira fase da dosimetria e a fixação do regime inicial fechado. Em contrarrazões, as partes pugnavam pela manutenção da sentença nos pontos impugnados. A Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso defensivo e pelo provimento do recurso ministerial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a condenação deve ser afastada em razão da alegada ausência de animus furandi, da legítima defesa ou da incidência do princípio da insignificância; e (ii) saber se a dosimetria da pena deve ser reformada para valorar negativamente os antecedentes criminais do réu, com repercussão no regime inicial de cumprimento da pena. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. A materialidade e a autoria delitivas restaram comprovadas pelas declarações da vítima e pelos depoimentos dos policiais militares, evidenciando que o réu retirou a câmera de segurança da residência da vítima, levando-a consigo e ocultando seu paradeiro, circunstâncias incompatíveis com a alegação de ausência de dolo de assenhoreamento definitivo. 4. A tese de legítima defesa não encontra respaldo probatório, pois a suposta ofensa homofóbica atribuída à vítima não foi comprovada nos autos e, ainda que existente, não justificaria a prática de crime patrimonial como reação proporcional e necessária à alegada agressão verbal. 5. Não se aplica o princípio da insignificância, uma vez que o réu ostenta múltiplas condenações penais definitivas por crimes patrimoniais, circunstância que revela elevada reprovabilidade da conduta e afasta os requisitos da bagatela. Ademais, o valor do bem subtraído não se mostra inexpressivo diante das condições econômicas da vítima. 6. Assiste razão ao Ministério Público quanto à dosimetria da pena. Havendo pluralidade de condenações transitadas em julgado, anteriores aos fatos da presente ação penal, é possível utilizar uma delas para caracterizar a reincidência e as demais para valorar negativamente os antecedentes criminais, sem configuração de bis in idem. 7. Reconhecida a circunstância judicial desfavorável dos maus antecedentes, a pena-base deve ser elevada acima do mínimo legal. Mantida a causa de aumento do repouso noturno, que foi corretamente reconhecida por se tratar de furto praticado durante a madrugada, independentemente de a vítima estar acordada ou de o imóvel possuir sistema de monitoramento. 8. A multirreincidência do réu e a existência de maus antecedentes justificam a fixação do regime inicial fechado, nos termos dos arts. 33 e 59 do Código Penal, ficando igualmente inviáveis a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e a concessão do sursis. 9. Permanecem hígidos os fundamentos da prisão preventiva, especialmente a necessidade de garantia da ordem pública diante do risco concreto de reiteração delitiva evidenciado pelo histórico criminal do acusado. IV. DISPOSITIVO E TESE: 10. Recursos conhecidos. Apelo defensivo desprovido. Apelo ministerial provido para reformar a dosimetria da pena, reconhecer a circunstância judicial negativa dos antecedentes criminais, redimensionar a pena para 01 (um) ano, 09 (nove) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa, bem como fixar o regime inicial fechado para cumprimento da pena privativa de liberdade. Tese de julgamento: “1. A subtração de bem alheio acompanhada da retenção do objeto e da ocultação de seu paradeiro evidencia o animus furandi necessário à configuração do crime de furto. 2. A multirreincidência e a existência de condenações definitivas anteriores afastam a incidência do princípio da insignificância. 3. Havendo múltiplas condenações transitadas em julgado, é admissível a utilização de uma delas para caracterizar a reincidência e das demais para valorar negativamente os antecedentes criminais. 4. A majorante do repouso noturno possui natureza objetiva e incide quando o furto é praticado durante período de repouso da coletividade, independentemente de a vítima estar acordada ou da existência de vigilância eletrônica. 5. A multirreincidência e os maus antecedentes autorizam a fixação do regime inicial fechado, ainda que a pena aplicada seja inferior a quatro anos.” DISPOSITIVOS CITADOS: Código Penal, arts. 25, 33, §§ 2º e 3º, 44, 59, 61, I, 65, III, “a” e “c”, 77, 155, caput e § 1º; Código de Processo Penal, art. 312. JURISPRUDÊNCIA CITADA: STJ, AgRg no REsp nº 1.992.226/RS, Quinta Turma, j. 14.11.2022, DJe 22.11.2022. STJ, AgRg no HC nº 891.196/SC, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 27.05.2024, DJe 03.06.2024. STJ, AgRg no AREsp nº 2.720.314/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 10.09.2024, DJe 16.09.2024. STJ, AgRg no AREsp nº 1.999.461/DF, Quinta Turma, j. 24.05.2022, DJe 31.05.2022. STJ, Tema Repetitivo nº 1.144. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.º 8013373-23.2025.8.05.0146, tendo como Apelantes e Apelados o Ministério Público do Estado da Bahia e Franklin Barbosa de Conserva. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer os Recursos e, no mérito, dar provimento ao Recurso do Ministério Público e negar provimento ao Recurso do Réu, nos termos do Voto do Relator.